Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitado) e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante), envolvendo o cumprimento de sentença de alimentos ajuizado anteriormente à ação revisional proposta pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento posterior de ação revisional de alimentos gera prevenção superveniente capaz de justificar a redistribuição do cumprimento de sentença ao juízo da revisional, ou se deve prevalecer a competência firmada no momento da distribuição da execução, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos não se comunica automaticamente com o cumprimento de sentença anteriormente ajuizado, uma vez que seus efeitos operam de forma prospectiva, sem repercutir sobre os valores devidos até então.
4. A competência para o cumprimento de sentença de alimentos é fixada no momento da distribuição, nos termos do art. 43 do CPC, e somente pode ser alterada por exceções legais expressas, o que não se verifica na hipótese.
5. A superveniência de sentença em ação revisional de alimentos, proposta em momento posterior, não configura prevenção nem autoriza a reunião das ações em juízo diverso do originariamente competente.
6. A manutenção da competência no juízo onde tramitava o cumprimento de sentença assegura a observância dos princípios da celeridade e da eficiência, especialmente relevantes nas demandas alimentares, sem prejuízo aos interesses do alimentando.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência admitido. Declarado competente o juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 66, II, 528, § 9o, 951 e 953, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1320099, 0753168-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 22.02.2021, DJe 05.03.2021.

(Ive)